Tribunal: TJMT
Processo: 0003833-20.2012.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003833-20.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[OTACILIO MIRANDA DA SILVA - CPF: 030.438.861-00 (APELANTE), VILMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 406.653.211-04 (APELANTE), WELISON FRANCISCO BRAGA - CPF: 689.865.721-68 (APELANTE), EDNA PEDROZA BEZERRA - CPF: 432.880.061-20 (APELANTE), DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 229.307.011-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – E
MBARGOS Á EXECUÇÃO
– IMPROCEDENTE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSTATADO –
VALOR ESTABELECIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO RAC 96828/2008
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade difusa do Decreto n. 4.553/2007 por força do julgamento do RAC n. 96.828/2008, restabeleceu-se o regramento da norma anterior (Decreto n. 3.599/2003), conferindo aos Agentes de Fiscalização de Trânsito a reincorporação aos vencimentos respectivos da gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade.
2 – O Decreto n. 3.599/2013 não previa o pagamento de 5.000 (cinco mil) quotas sob a rubrica de produtividade, mas tão somente a possibilidade da sua obtenção até esse limite, somando-se a verba decorrente da execução de tarefas ordinárias e extraordinárias com aquelas decorrentes das lavraturas de auto de infração ou imposição de multa.
(N.U 0173846-56.2015.8.11.000 – protocolo 173846/2015, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/07/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2016).

2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDNA PEDROZA BEZERRA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução, interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que jugou procedente os pedidos formulados nos embargos para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelos embargados às fls. 492/676, e DETERMINO que os embargados/exequentes apresentem novo cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta.

Em suas razões recursais (id. 110660060 – pág. 46/48 e 110660061 – pág. 01/04), os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada para que sejam acolhidos os cálculos apresentados, posto que estes foram realizados conforme determinações e requisitos dispostos em decisões preclusas do e. TJ/MT.

Defende que conforme os referidos entendimentos, os apelantes fazem jus ao recebimento até o teto de 5.000 (cinco mil) quotas, referente a verbas salariais que possuem direito a receber.

Para fortalecer seus argumentos cita o Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que tal recurso foi provido apenas em parte para excluir a pena de multa na pessoa do prefeito, tendo no mais o
decisum
permanecido incólume, sendo que o acórdão que o julgou determinou expressamente que no tocante à incorporação a decisão não poderia ser modificada, pois apenas espelhava o que fora julgado no acórdão da apelação.

Sustentando ao fim, que o acórdão determinou o pagamento de até 5.000 quotas aos apelantes, pugnando assim pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Sem contrarrazões pelo Apelado conforme certidão id. 110660061 – pág. 14.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 110660061 – pág. 35/37.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou procedente os pedidos formulados nos embargos para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelos embargados às fls. 492/676, e DETERMINO que os embargados/exequentes apresentem novo cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
qual será o paramento de quotas devidas aos apelantes.

Pois bem.

Sem muita delonga, apesar do apelante cita o Agravo de Instrumento sem informa seu número nos autos, defendendo que o acórdão determinou o pagamento de até 5.000 quotas aos apelantes, bem como, serviu apenas para excluir a multa aplicada.

Informação está na condiz com a verdade fática, após consulta no sistema PRIMUS, verifica-se que o referido
Recurso de Agravo de Instrumento – no 173846/2015
, foi publicado com seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DE CADA AUTOR DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃ
O, AUFERIDA SOB A FORMA DE PRODUTIVIDADE –
DECISÃO PROFERIDA EM ATENÇÃO AO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DESTA CORTE PARA A INCORPORAÇÃO DE 5.000 QUOTAS
– ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DA CATEGORIA E O MUNICÍPIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade difusa do Decreto n. 4.553/2007 por força do julgamento do RAC n. 96.828/2008, restabeleceu-se o regramento da norma anterior (Decreto n. 3.599/2003), conferindo aos Agentes de Fiscalização de Trânsito a reincorporação aos vencimentos respectivos da gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade.

2 – O Decreto n. 3.599/2013 não previa o pagamento de 5.000 (cinco mil) quotas sob a rubrica de produtividade, mas tão somente a possibilidade da sua obtenção até esse limite, somando-se a verba decorrente da execução de tarefas ordinárias e extraordinárias com aquelas decorrentes das lavraturas de auto de infração ou imposição de multa.

3 – O acordo pactuado entre a municipalidade e o sindicado representativo da categoria com a finalidade de se dar efetivo cumprimento à decisão desta Corte de Justiça, devidamente respeitado pelas partes, representa o cumprimento parcial da execução respectiva.

Como muito bem destacado pela relatora Desa. Antônia Siqueira, em sua fundamentação do voto, com o julgamento do RAC no 96828/2008 reconheceu a inconstitucionalidade difusa do Decreto no 4.553/2007, determinando assim a reversão do
status quo ante
da edição da norma, ou seja, voltou a vigorar o Decreto no 3.599/2003, sendo determinando que o apelado reincorporasse aos vencimentos dos recorrentes as verbas que recebiam sob a rubrica “produtividade”, neste contexto cito:

“(...)
O referido Decreto dispunha em seu artigo 7o que o limite máximo para pagamento da produtividade seria de 1.500 (mil e quinhentas) quotas,
pago por execução de tarefas ordinárias e extraordinárias, e que a produtividade seria calculada por meio de quotas positivas e negativas, medidas pelas tarefas ordinárias e extraordinárias realizadas pelo Agente de Fiscalização de Transporte ou Trânsito (art. 8o), bem como que cada tarefa desenvolvida correspondia a um número determinado de quotas.

Já o artigo 13 da referida norma, estatuía que os servidores, ora agravantes,
também poderiam auferir até 3.500 (três mil e quinhentas) quotas,
como resultados obtidos pela execução de ações fiscais, por meio de lavratura de Auto de Infração ou Imposição de Multa.

Nota-se, dessa forma, que o Decreto n. 3.599/2013 não determinava o pagamento exato de 5.000 (cinco mil) quotas sob a rubrica de produtividade, mas sim que poderiam vir a perceber até esse limite, somando-se a verba decorrente da execução de tarefas ordinárias e extraordinárias com aquelas decorrentes das lavraturas de auto de infração ou imposição de multa (1.500 + 3.500 = 5.000).

Logo, tendo em vista que o decisum recorrido traz informação de que, por meio do Ofício n. 116, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal relatou que as partes firmaram acordo, com a finalidade de cumprir decisão desta Corte, no qual foi acordado que na folha do mês de junho de 2012 seriam lançadas 1.000 (mil) quotas sobre ações fiscais e, a partir de julho de 2012 lançar-se-iam 1.500 (mil e quinhentas) cotas referentes às ações fiscais, além das 1.500 (mil e quinhentas) quotas da execução de tarefas, totalizando, a partir de julho de 2012, a importância de 3.000 (três mil) quotas e que os recorrentes afirmaram que passaram a receber essa quantidade de quotas (3.000),
não tenho dúvidas de que foi cumprida parte da execução referente à reincorporação da verba de produtividade aos vencimentos dos exequentes/agravantes, de modo que a decisão atacada não merece quaisquer reparos
(fl. 83-TJ).(...)”

Portanto, a sentença não merece ser reformada, uma vez que está sendo cumprindo o que já foi determinando por este Egrégio Tribunal de Justiça, seja no RAC 96828/2008, bem como, no RAI 173846/2015.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022